Tribunal: TJMT
Processo: 1033996-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033996-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIVANIA MARIA DE CASTRO - CPF: 727.123.841-72 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição.

2. Os documentos juntados aos autos pela reclamada são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

4. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da Sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que foram apresentados documentos alusivos ao recebimento das mercadorias, devidamente assinados, comprovando a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, justifica-se a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente postula a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ao argumento de que não possui débito algum com a reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A reclamada afirma que a recorrente é revendedora de seus produtos, tendo realizado três pedidos de mercadorias para revenda, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo que, uma dessas foi objeto da negativação abordada neste feito. Para comprovação de seus argumentos, juntou aos autos telas sistêmicas demonstrando o cadastro da autora como “representante” da marca Eudora, os títulos e pedidos gerados neste cadastro, Nota Fiscal n. 5.743, de 19/03/2019 e Valor de R$ R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), alusivo à venda da mercadoria solicitada pela reclamante, cuja obrigação não foi adimplida e, por consequência, foi procedida a negativação em órgão de proteção ao crédito. Ressalte-se que, além de tais documentos, foi apresentado comprovante de entrega do produto no endereço da reclamante, onde consta assinatura da requerente, identificação do pedido de no 17.569.876 e data do recebimento em 19/03/2019 (id. 89787487).

No caso, importa consignar que a assinatura lançada no comprovante de entrega guarda grande semelhança àquela firmada na procuração
ad judicia e
na
ca
rteira de trabalho da reclamante. Além disso, o número do pedido de mercadoria feito pela reclamante (no 17.569.876) corresponde ao número constante do comprovante de entrega, coincidindo, também, o valor da mercadoria (R$ 10,49 - dez reais e quarenta e nove centavos), débito este que, segundo a reclamada, não foi adimplido pela reclamante.

Ressalte-se que, em sede de impugnação, a reclamante não nega que seja representante da marca, entretanto, não impugna a tese e documentos apresentados pela reclamada, se limitando apenas a afirmar que não reconhece o débito. Por sinal, sequer nega sua assinatura em tais documentos e o recebimento da mercadoria.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que, consequentemente não ocorreu nos presentes autos.

Assim, diante dos documentos colacionados aos autos, restou comprovada a exigibilidade do débito, razão pela qual a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito da empresa reclamada, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021